Tribunal: TJDFT
Processo: 0730966-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730966-93.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMAURILIO LEITE DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Amaurilio Leite da Costa contra a decisão proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a impugnação a penhora. O agravante relata que foram penhorados R$ 28.235,78 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) em sua conta corrente. Afirma que utiliza a conta corrente para receber sua remuneração mensal e realizar pagamentos de suas necessidades prementes, as quais possuem caráter alimentar. Argumenta que o numerário é impenhorável, porquanto inferior a quarenta (40) salários mínimos, conforme art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil. Alega que a impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estende-se à conta corrente, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Transcreve jurisprudência a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio de R$ 28.235,78 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) depositados em sua conta corrente. Pede o provimento do recurso para confirmar a liminar requerida e reformar a decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 62129947 e 62129948). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento total ou parcialmente, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo restem demonstrados (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a presença dos requisitos supramencionados. Os bens do devedor estão sujeitos à execução via de regra. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é possibilitar o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio do devedor e de sua família em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). A regra da impenhorabilidade é mitigada pelo art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, segundo o qual a penhora é admitida apenas nas hipóteses de pagamento de prestação alimentícia e importâncias salariais excedentes a cinquenta (50) salários-mínimos mensais. O processo originário trata-se de cumprimento de sentença decorrente de honorários advocatícios sucumbenciais. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar equiparados a salário, pois ambos são verbas remuneratórias, responsáveis por assegurar o sustento de quem os recebe. A verba de natureza alimentar possui proteção legislativa maior em virtude da sua finalidade, razão pela qual goza de alguns privilégios como a impenhorabilidade, a preferência no pagamento de precatórios e a preferência no processo falimentar (art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil; art. 100, § 1o, da Constituição Federal; e art. 83, inc. I, da Lei n. 11.101/2005). Os alimentos (prestação alimentícia) são devidos a pessoa que não pode prover sua subsistência com força própria ou teve essa força diminuída, sejam eles decorrentes do poder familiar, de parentesco ou de ato ilícito. A prestação alimentícia possui proteção legislativa ainda maior que a conferida à verba de natureza alimentar. A execução de prestação alimentícia possui benefícios exclusivos além daqueles conferidos à verba de natureza alimentar, como a possibilidade de penhorar verbas de natureza alimentar, quantias depositadas em caderneta de poupança, bens de família, além de possibilitar a prisão civil (arts. 528, § 3o, e 833, § 2o, do Código de Processo Civil e art. 3o, inc. III, da Lei n. 8.009/1990). O Superior Tribunal de Justiça adota a distinção acima exposta entre a verba de natureza alimentar e a prestação alimentícia. Os honorários advocatícios são verba de natureza alimentar, impenhoráveis nos termos do art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios não constituem prestação alimentícia, razão pela qual é impossível a penhora salarial para o pagamento de dívida relativa a honorários advocatícios nos termos do art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil. Vejam-se julgados do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃO DO § 2o DO ART. 833 DO CPC. PENHORA DA VERBA SALARIAL DA DEVEDORA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.965.176/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29.3.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 5.4.2022.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CRÉDITO ORIUNDO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE. REGRA. CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. No julgamento do REsp 1.815.055/SP, (julgado em 3/8/2020, DJe 26/8/2020), a Corte Especial decidiu que a exceção contida na primeira parte do art. 833, § 2o, do NCPC é exclusivamente em relação às prestações alimentícias, independentemente de sua origem, isto é, oriundas de relações familiares, responsabilidade civil, convenção ou legado, não se estendendo às verbas remuneratórias em geral, dentre as quais se incluem os honorários advocatícios. (...) 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.880.074/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 11.6.2021.) A penhora efetuada via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) foi no valor total de R$ 28.235,78 (vinte e oito mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e oito centavos) na conta corrente de titularidade do agravante. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme no sentido de que a origem das importâncias em dinheiro poupadas em caderneta de poupança, conta corrente, conta salário ou qualquer outra aplicação bancária é irrelevante para o reconhecimento da impenhorabilidade até o limite de quarenta (40) salários-mínimos. A ressalva é quanto a eventual abuso, má-fé, ou fraude, circunstâncias verificadas de acordo com o caso concreto, não obstante a literalidade do art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil supramencionado referir-se somente à caderneta de poupança. Veja-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE SALDO REMANESCENTE EM CONTA CORRENTE. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA A SER CONFERIDA AO ART. 833, incisos IV e X, e §2o, do CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência assente do STJ garante ao devedor "poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1330567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 10/12/2014, DJe 19/12/2014). 2. A penhora sobre alegado valor remanescente em conta corrente do devedor a qual era utilizada para a percepção de verba remuneratória - fato incontroverso nos autos - somente poderá ocorrer em se tratando de valor superior a 40 (quarenta) salários-mínimos. 3. Licitude da conduta do executado de poupar, ainda que na própria conta corrente, montante de até quarenta salários mínimos. (REsp 191 4284/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 04/05/2021) 4. Não tendo a parte agravante apresentado argumentos hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, é de rigor a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. 5. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.971.321/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 26.4.2022, Diário da Justiça Eletrônico de 4.5.2022.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. 3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 4. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial 1718297/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16.8.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 18.8.2021.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA POR BACENJUD. VALOR DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA COM MOVIMENTAÇÃO DE CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). 2. Agravo interno não provido. (Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial n. 1.767.245/PR, Relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 28.6.2021, Diário da Justiça Eletrônico de 5.8.2021.) Confiram-se os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. CARACTERIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. JURISPRUDÊNCIA. QUAISQUER DEPÓSITOS E INVESTIMENTOS ATÉ O LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS, INDEPENDENTEMENTE DE SUA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com o art. 833, X, do CPC, são impenhoráveis diversos bens e direitos nele elencados, dentre os quais o depósito em caderneta de poupança até o montante de 40 salários mínimos. 2. A razão invocada na decisão e para afastar a proteção legal, é que haveria movimentação constante e que a caracterizariam como verdadeira conta-corrente. Tal entendimento vai na contramão da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, inclusive, já estendeu a garantia a quaisquer depósitos e investimentos até o limite de quarenta salários-mínimos, independentemente de sua origem (AgInt nos EDcl no AREsp 1808527/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 18/06/2021). 3. Resta claramente superada a jurisprudência colacionada na decisão agravada, uma vez que não faz sentido que, ao mesmo tempo que se estende a proteção a outras aplicações financeiras, inclusive conta-corrente, considere-se desvirtuada a caderneta de poupança em razão de constante movimentação. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1629158, 07248963120228070000, Relator: Luís Gustavo B. De Oliveira, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 13.10.2022, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 28.10.2022. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. ENDEREÇO NÃO DILIGENCIADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INÍCIO DO PRAZO PARA EMBARGOS. BLOQUEIO JUDICIAL. BACENJUD. CONTA POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. (...) 2. A impenhorabilidade do depósito em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos é absoluta, admitindo-se exceções somente nos casos de pensão alimentícia, comprovada má-fé ou fraude. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. A movimentação financeira na conta poupança não descaracteriza a impenhorabilidade dos valores previstos no artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 4. Agravo conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n. 1170372, 07017558520198070000, Relator: Eustáquio De Castro, Oitava Turma Cível, Data de Julgamento: 15.5.2019, Publicado no Diário de Justiça Eletrônico: 17.5./2019. Página: Sem Página Cadastrada.) O não enquadramento do débito como dívida alimentar, a comprovação de bloqueio de valor inferior a quarenta (40) salários-mínimos nas contas bancárias de titularidade da agravante e a ausência de demonstração de eventual abuso, má-fé, ou fraude, impõem o desbloqueio da quantia constrita. O perigo de dano deflui da natureza alimentar da verba constrita. Ante o exposto, defiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o desbloqueio dos valores inferiores a quarenta (40) salários-mínimos penhorados em conta corrente de titularidade do agravante. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator